Tribunal: STF
Processo: RE 217136
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-11-18
Data de publicação: 1997-11-18

Ementa:
EMENTA: PENSÃO. VALOR CORRESPONDENTE À TOTALIDADE DOS
VENCIMENTOS OU PROVENTOS DO SERVIDOR FALECIDO. ARTIGO 40, § 5º, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
  O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Mandado de
Injunção nº 211-8, proclamou que o art. 40, § 5º, da Constituição
Federal encerra uma garantia auto-aplicável, que independe de lei
regulamentadora para ser viabilizado, seja por tratar-se de norma de
eficácia contida, como entenderam alguns votos, seja em razão de a
lei nele referida não poder ser outra senão aquela que fixa o limite
de remuneração dos servidores em geral, na forma do art. 37, XI, da
Carta, como entenderam outros.
  Recurso extraordinário conhecido e provido.